Tribunal: TJDFT
Processo: 0742689-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em reconhecer a preterição do autor na ascensão da carreira da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como em determinar que lhe seja ressarcido o que deixou de receber nos últimos 2 anos e elevar definitivamente o seu vencimento da aposentadoria, com base no reconhecimento da preterição. Recurso do autor contra a sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Policial Militar. Promoção. Ressarcimento de preterição. Ausência de requisitos. Na forma do artigo 7o da Lei 12.086/2009, a promoção por antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um policial militar sobre os demais de igual grau hierárquico, dentro do mesmo Quadro, Especialidade, Qualificação ou Grupamento. O autor ingressou na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal em 1987, por meio de aprovação em concurso público. Posteriormente, em 1993, antes do advento da Lei 12.086/2009, se matriculou no Curso de Cabos Especialistas e, após obtida a sua aprovação, migrou do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes para o Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas. Alterado o quadro, no qual o autor se desenvolveu de modo distinto em relação aos que tinham semelhante tempo, não é possível equiparação com ocupantes de postos em quadros distintos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

F